Tribunal: TJDFT
Processo: 0700343-46.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:
Execução. Direito de visita. Portaria n. 008/2016 da VEP. Irmã. Visita.
1 - A portaria n. 008/2016 da VEP visa compatibilizar o direito de visitas com a necessidade de disciplinar ou sistematizar a entrada nos estabelecimentos prisionais do DF de visitantes ordinários.
2 - O art. 7o da Portaria n. 008/2016 da VEP veda a visita a mais de um interno, ainda que em estabelecimentos prisionais distintos, salvo em caso de pai ou mãe, ou quando o visitante seja o único familiar a visitar pelo menos um deles.
3 - Tratando-se de situação excepcional - apenado que não recebe visitas -, exige-se a superação pontual e episódica da norma infralegal, não se recomendando impedir a visita de sua irmã, tão somente porque essa já é cadastrada como visitante da mãe e de outro irmão, também detentos.
4 - Agravo provido.